Tribunal: TJSP
Processo: 0005510-27.2019.8.26.0099
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Recurso da defesa, sob alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão executória, alegando que a data base para a prescrição é o trânsito em julgado da sentença condenatória e não do acordão, tendo em vista que a acusação não apelou da sentença. Decisão de primeiro grau que considerou a data do trânsito em

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. Recurso da defesa, sob alegação de que ocorreu a prescrição da pretensão executória, alegando que a data base para a prescrição é o trânsito em julgado da sentença condenatória e não do acordão, tendo em vista que a acusação não apelou da sentença. Decisão de primeiro grau que considerou a data do trânsito em julgado para a acusação como termo inicial de contagem da prescrição da pretensão executória. Art. 112, I, do CP. Decisão correta. Recurso não provido.